Tribunal: CARF
Processo: 10410.725084/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725084/2018-57
ACÓRDÃO
2301-011.676 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TEMA OU
DOCUMENTO TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA.
A ausência de pronunciamento sobre tema ou documento apresentados na
defesa, ainda que somente para reconhecer a intempestividade, impede o
seu conhecimento na instância recursal, cerceando o direito de defesa do
litigante. A preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do PAF,
leva a nulidade do ato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de nulidade para cancelar a decisão de piso por entender a ocorrência do cerceamento do direito
de defesa ante a falta de pronunciamento sobre as alegações dos itens 4 a 13 do relatório do
acórdão proferido pela DRJ

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.676 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725084/2018-57
2
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-49.611, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada para a NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO relativa à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA – ano de 2015, lavrada por
verificar a falta de declaração em GFIP de valores pagos aos empregados filiados ao Regime Geral
de Previdência (eletivos, comissionados e contratados) e contribuinte individual.
A impugnação foi apresentada (e-fls. 1019 a 1053) alegando, segundo relatório da
decisão recorrida, que:
A autuada apresentou sua IMPUGNAÇÃO, fls. 1019/1053, asseverando, em
apertada síntese, que:
1 – Novo Código de Processo Civil definiu que a intimação da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações
de direito público será pessoal, admitindo-se somente por carga, remessa ou
meio eletrônico. No entanto, a notificação do lançamento em questão foi
realizada por via postal e o recebedor (não identificado) não informou a
Procuradoria-Geral do Município acerca do prazo em curso para a apresentação
da impugnação. Assim, requer seja julgado nulo o auto de infração, para
determinar a devolução do prazo de defesa em, no mínimo, 60 dias.
2 – A auditoria necessitou de cinco meses para realizar o exame da documentação
do município. Entretanto, concedeu apenas trinta dias corridos para a defesa. Há
que se saber qual foi a base de cálculo dos valores apurados e quais documentos
utilizados, sob pena de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, por prazo exíguo
ao município.
3 – As referências às notas de empenho são genéricas, sendo que, na lista dos
contribuintes individuais, há registro de pessoas que locam imóveis ao Município
e outros desconhecidos. A conta contábil 3390.36 é referente a todo pagamento
realizado pelo Município a pessoas físicas. Não necessariamente contribuintes
individuais.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.676 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725084/2018-57
3
4 – A maioria dos valores apurados refere-se às transferências governamentais
para o Sistema Integrado do SUS em que a Prefeitura de Arapiraca aparece como
gestora dos Recursos das União.
5 – A motivação é determinante para a validade de qualquer ato administrativo.
6 – O auto de infração está maculado por omissão: Deixou-se de juntar os
balancetes que dão origem à base de cálculo das contribuições lançadas; não
apresenta a distinção das fontes das receitas governamentais que o compõem.
7 – Os repasses dos recursos do SUS caracterizam-se como transferências
intergovernamentais constitucionais e/ou legais e estão submetidas às regras
destas. A Lei complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, firmou o
enquadramento das transferências do SUS nessa modalidade de transferência,
quando as excluiu do conceito de transferências voluntárias. Entretanto, em
situações específicas, os recursos federais e estaduais poderão ser transferidos
aos Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária. Portanto, em tais
casos, para fins de apuração da Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre
Receitas Governamentais, serão utilizadas as mesmas regras das transferências
voluntárias para os recursos do SUS, desde que a transferência decorra de
"convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido",
nos termos do § 7o do art. 2o da Lei n° 9.715, de 1998.
8 – Não existe vínculo entre os beneficiários das transferências e o Município de
Arapiraca. O vínculo dá-se entre a União Federal (responsável pelo cadastro) e o
estabelecimento prestador (Hospital, Clínica, Entidades Assistenciais e os
profissionais de saúde). Ao município cabe a fiscalização da execução do serviço e
a transferência respectiva. Foi anexada à impugnação lista detalhada onde se
demonstra que todos os beneficiários da transferência dos recursos não tinham
qualquer vínculo com o município e, por isso mesmo, seu pagamento era
contabilizado através de nota de empenho (se fosse prestador seria por folha de
pagamento).
9 – O Município não tem ingerência na fixação do pagamento do profissional nem
do hospital visto que a tabela é fixada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos e medicamentos e OPM prevista no site oficial. Assim, não há
qualquer tipo de subordinação por parte desses profissionais em relação ao
Município.
10 – A base de cálculo do PIS/PASEP não recai sobre todas as receitas. A própria
Lei determina o ajuste da base de cálculo a partir da exclusão de outras
transferências.
11 – Integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP devida pelas
Prefeituras, as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de
capital recebidas, incluindo-se nas receitas correntes quaisquer receitas
tributárias arrecadadas pelo próprio Município ou, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, podendo ser deduzidas as transferências
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.676 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725084/2018-57
4
efetuadas a outras entidades de direito público interno, conforme SC RFB n°
31/2013.
12 – Os valores recebidos pelo Município a título de transferências destinadas ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em
regra, configuram transferências constitucionais ou legais, podendo ser excluídos
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP do ente beneficiário,
aplicando-se o disposto no inciso III do art. 2o da Lei n° 9.715, de 1998, conforme
SC COSIT N° 99073, de 14 de junho de 2017.
13 – O artigo 44 da Lei n. 9.430/96 é aplicável apenas na hipótese de haver tributo
não pago enquanto a multa do artigo 32-A da Lei n. 2.212/91 incide ainda que não
existam diferenças de contribuições previdenciárias a serem pagas, desse modo,
havendo que ser aplicada a multa mais benigna.
14 – Há que se expurgar a aplicação da multa prevista no artigo 35-A da Lei n.
8.212/91.
15 – O fisco não pode exigir ou cobrar tributo ou os seus acessórios de forma tão
onerosa a ponto do contribuinte ter que recolher um tributo no montante quase
equivalente ao valor que lhe deu causa, sob pena de ferir o Princípio
Constitucional da Vedação do Confisco.
16 – Houve erro no enquadramento da alíquota RAT do município, sendo que é
ilegal a fixação maior que 1%, conforme já decidiu o STF.
Ao final, requer:
1) O recebimento, admissão e processamento da pre/ente impugnação
administrativa para declarar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional até o trânsito em julgado
do presente processo administrativo, inclusive, para vedar qualquer restrição em
desfavor do Município postulante em relação ao objeto em disputa; 2) O
acolhimento das preliminares suscitadas, para, em apreciando os vícios nelas
apontados ter como nulo o processo fiscal em seu todo, via de consequência,
decretar a nulidade do auto de infração ora impugnado, a um só tempo ilegal,
irregular e inconsistente; especialmente, considerando como nula a notificação
recebida por pessoa diversa ou por oferta de prazo exíguo para oferta de ampla
defesa, requer-se a devolução do prazo de defesa em, no mínimo, 60 (sessenta)
dias a contar do ato que lhe cientificar da decisão que deferiu tal postulação.
3) O acolhimento das razões fáticas e meritórias para julgar TOTALMENTE
IMPROCEDENTE o Auto de Infração ora vergastado;
4) Subsidiariamente, se esse não for o entendimento de V. Exas, que seja
procedida a exclusão da base de cálculo os 39,50% do valor da autuação haja
vista que somente esse percentual estava sob o domínio de Arapiraca, já todo o
resto serve para financiar o programa de integração entre os Municípios da
segunda Macrorregião de Saúde de Alagoas ou, ainda subsidiariamente, que seja
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.676 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725084/2018-57
5
retificada a autuação para estabelecer a alíquota de 1% (um por cento) para o
RAT consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal;
5) A prova do alegado por todos os meios legais, inclusive os moralmente
legítimos, através dos documentos que instruem a presente, da exibição de
outros que se fizerem necessários e da requisição de informações das
autoridades administrativas ou de quaisquer outras no poder das quais se
encontrem os documentos, e, em especial, pela tomada do depoimentos de
professionais de saúde recebedores das transferências e, principalmente, da
realização de perícia contábil para fins de identificação da base de cálculo da
autuação em face dos balanços municipais, assim como também para
discriminação da natureza financeira das receita governamentais nela incluída;
nomeando-se como assistente, a ilustríssima patrona contábil, a Sra. MARIA
APARECIDA PADILHA inscrita no CRC/AL sob os n° 555388/09. formulando, desde
já, os seguintes quesitos: a) Qual a origem da base de cálculo apresentada na
autuação? Em qual rubrica orçamentária estão registradas as receitas? Quais é na
natureza de tais receitas? Qual foi o montante apurado para fins de retenção na
fonte por parte da entidade transferidora? Em quais declarações tributárias estão
registradas as receitas? Há algum vínculo existente entre os beneficiários da
transferência e o Município de Arapiraca? Qual o valor total das deduções da base
de cálculo, sem prejuízo de outros a serem formulados quando da intimação para
a instrução da perícia.
6) A intimação pessoal do Município na pessoa de seus representantes legais
(Chefe do Poder Executivo e Procuradores do Município), sob pena de nulidade
nos termos do artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil;
7) A intimação para a sustentação oral das razões de impugnação na sessão de
julgamento da respectiva Delegacia Regional de Julgamento - DRJ cujo interesse
aqui já é manifestado, postulando a inscrição dos Drs. RAFAEL GOMES
ALEXANDRE (OAB/AL n. 10.222) e JOÃO ALVES DE MELO JR. (OAB/AL n. 9372-A)
para a realização do supramencionado ato processual.;
8) Por fim, declaram os subscritores do presente requerimento que os
documentos que os instruem são cópias autênticas, nos termos do art. 425, IV, da
Lei Federal n. 13.105/2015.
O Acórdão recorrido (e-fls. 1400 a 1412) está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
MULTA CONFISCATÓRIA.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.676 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725084/2018-57
6
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso
ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria
da competência exclusiva do Poder Judiciário.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
para os quais a lei atribua eficácia normativa.
EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA.
No ato do recebimento das contestações e dos recursos, faz-se necessária a
suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários exigidos.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO PERMISSIVA.
PRECLUSÃO.
Não produzidas provas documentais junto à impugnação e não ocorrida situação
permissiva, resta precluso esse direito do contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO.
Por falta de amparo legal, é de se indeferir o pedido intimação para sustentação
oral das razões de impugnação na sessão de julgamento da Delegacia Regional de
Julgamento - DRJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
27/08/2019 (e-fl.1414). Em 25/09/2019, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1422 a
1464, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente, acrescido do pedido de nulidade da
decisão recorrida por não ter se manifestado sobre todos os argumentos trazidos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.676 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725084/2018-57
7
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
 PRELIMINAR
 Nulidade
Em preliminar é aduzido pela nulidade da decisão de piso por ter sido genérica,
obscura e omissa quanto a totalidade dos argumentos apresentados.
Não vejo na decisão de piso a generalidade nem a obscuridade alegada pela
recorrente, posto que ela claramente se manifesta sobre os tópicos, todavia, reconheço a
alegação quanto a omissão.
De fato, nos termos do relatório da decisão recorrida, entre as matérias trazidas na
impugnação estavam as alegações relativas a parte da base de cálculo utilizada no lançamento
advinham de receitas repassadas pela União para atendimento do SUS (itens 4 a 13):
4 – A maioria dos valores apurados refere-se às transferências governamentais
para o Sistema Integrado do SUS em que a Prefeitura de Arapiraca aparece como
gestora dos Recursos das União.
5 – A motivação é determinante para a validade de qualquer ato administrativo.
6 – O auto de infração está maculado por omissão: Deixou-se de juntar os
balancetes que dão origem à base de cálculo das contribuições lançadas; não
apresenta a distinção das fontes das receitas governamentais que o compõem.
7 – Os repasses dos recursos do SUS caracterizam-se como transferências
intergovernamentais constitucionais e/ou legais e estão submetidas às regras
destas. A Lei complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, firmou o
enquadramento das transferências do SUS nessa modalidade de transferência,
quando as excluiu do conceito de transferências voluntárias. Entretanto, em
situações específicas, os recursos federais e estaduais poderão ser transferidos
aos Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária. Portanto, em tais
casos, para fins de apuração da Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre
Receitas Governamentais, serão utilizadas as mesmas regras das transferências
voluntárias para os recursos do SUS, desde que a transferência decorra de
"convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido",
nos termos do § 7o do art. 2o da Lei n° 9.715, de 1998.
8 – Não existe vínculo entre os beneficiários das transferências e o Município de
Arapiraca. O vínculo dá-se entre a União Federal (responsável pelo cadastro) e o
estabelecimento prestador (Hospital, Clínica, Entidades Assistenciais e os
profissionais de saúde). Ao município cabe a fiscalização da execução do serviço e
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.676 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725084/2018-57
8
a transferência respectiva. Foi anexada à impugnação lista detalhada onde se
demonstra que todos os beneficiários da transferência dos recursos não tinham
qualquer vínculo com o município e, por isso mesmo, seu pagamento era
contabilizado através de nota de empenho (se fosse prestador seria por folha de
pagamento).
9 – O Município não tem ingerência na fixação do pagamento do profissional nem
do hospital visto que a tabela é fixada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos e medicamentos e OPM prevista no site oficial. Assim, não há
qualquer tipo de subordinação por parte desses profissionais em relação ao
Município.
10 – A base de cálculo do PIS/PASEP não recai sobre todas as receitas. A própria
Lei determina o ajuste da base de cálculo a partir da exclusão de outras
transferências.
11 – Integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP devida pelas
Prefeituras, as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de
capital recebidas, incluindo-se nas receitas correntes quaisquer receitas
tributárias arrecadadas pelo próprio Município ou, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, podendo ser deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades de direito público interno, conforme SC RFB n°
31/2013.
12 – Os valores recebidos pelo Município a título de transferências destinadas ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em
regra, configuram transferências constitucionais ou legais, podendo ser excluídos
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP do ente beneficiário,
aplicando-se o disposto no inciso III do art. 2o da Lei n° 9.715, de 1998, conforme
SC COSIT N° 99073, de 14 de junho de 2017.
13 – O artigo 44 da Lei n. 9.430/96 é aplicável apenas na hipótese de haver tributo
não pago enquanto a multa do artigo 32-A da Lei n. 2.212/91 incide ainda que não
existam diferenças de contribuições previdenciárias a serem pagas, desse modo,
havendo que ser aplicada a multa mais benigna.
Todavia, na apreciação dos argumentos, estes motivos não foram mencionados
diretamente nem tratados em outro contexto mais amplo. Há uma clara omissão da decisão de
piso ao não apreciar o tema trazido nos autos.
A competência deste Conselho se limita as matérias debatida no âmbito da
instância anterior, deste modo, a falta de pronunciamento impede o conhecimento na instância
recursal, cerceando, em tese, o direito de defesa do contribuinte.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.676 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725084/2018-57
9
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto para acolher a preliminar de nulidade para cancelar a
decisão de piso por entender a ocorrência do cerceamento do direito de defesa diante da falta de
pronunciamento sobre as alegações dos itens 4 a 13 do relatório do Acórdão proferido pela DRJ.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 1476
DF CARF MF
Original